Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-88.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-88.2020.8.14.0018

APELANTE: ERCY ASSUNCAO BORGES DA SILVA, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ERCY ASSUNCAO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. FGTS. CNIS COMO PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a nulidade de contratação temporária mantida por mais de seis anos e condenar o Município ao pagamento de FGTS, julgando prejudicado o recurso do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o extrato do CNIS constitui prova suficiente do vínculo laboral; (iii) saber se a contratação temporária prolongada gera nulidade e direito ao FGTS; (iv) definir os critérios aplicáveis aos consectários legais, especialmente correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando os elementos documentais são suficientes à formação do convencimento, sendo desnecessária a produção de prova oral.
4. O extrato do CNIS, como documento público, possui presunção relativa de veracidade e se mostra apto a comprovar a existência e duração do vínculo, sobretudo diante da ausência de impugnação eficaz pelo ente público.

5. A contratação temporária prorrogada por período superior ao limite legal desnatura sua excepcionalidade, configurando burla ao concurso público e ensejando a nulidade do vínculo.

6. Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado do STF, evitando o enriquecimento sem causa da Administração.

7. Ônus da prova quanto à regularidade contratual e quitação das verbas incumbia ao Município, que não se desincumbiu.
8. Correção monetária e juros fixados conforme orientação dos Tribunais Superiores, sem necessidade de ajustes, qual seja TR até 17/06/2024 (Tema 731/STJ) e, após, sistemática da ADI 5.090/STF, com garantia mínima pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente.
2. O extrato do CNIS constitui prova idônea e suficiente do vínculo laboral com a Administração Pública.

3. A contratação temporária prolongada, em desacordo com o art. 37, IX, da CF, é nula e gera direito ao FGTS.

4. Compete à Administração Pública comprovar a regularidade do vínculo e o adimplemento das verbas, sob pena de presunção de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR e RE 705.140/RS (Temas 191 e 308); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STJ, AgRg no Ag 1.112.762/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática de Id. 31638768, proferida no bojo da Apelação Cível que, provido o recurso do autor e julgado prejudicado o recurso do Município, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS movida por
ERCY ASSUNCAO BORGES DA SILVA,
ora agravada.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento na insuficiência probatória da parte autora, especialmente pela ausência de contracheques, para comprovar o vínculo laboral e o direito ao FGTS.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Curionópolis interpôs apelação buscando a condenação da autora em honorários e a autora interpôs apelação contra a sentença de primeiro grau.

Foi proferida decisão monocrática, julgando provido o recurso da autora e prejudicado o recurso do Município, nos seguintes termos:

“
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. FGTS. PROVA DO VÍNCULO. CNIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de FGTS relativo a vínculo temporário mantido com o Município de Curionópolis entre agosto/2009 e dezembro/2015.

2. Apelação da parte autora alega cerceamento de defesa e sustenta que o extrato do CNIS comprova a prestação de serviços. O Município interpõe apelação buscando apenas a condenação da autora em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o extrato do CNIS constitui prova suficiente da prestação laboral; (ii) definir se a contratação temporária mantida pela Administração por mais de seis anos é nula e gera direito aos depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição aplicável às demandas de servidores contratados temporariamente é quinquenal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1189.

5. A contratação temporária por mais de seis anos viola os arts. 37, II e IX, da Constituição e evidencia burla à regra do concurso público, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.

6. O extrato do CNIS possui presunção de veracidade e comprova, de forma suficiente, a existência, continuidade e duração do vínculo laboral, sendo desnecessária a apresentação de contracheques.

7. A nulidade do contrato gera direito ao FGTS, conforme precedentes do STF nos Temas 191 e 308.

8. A cobrança do FGTS sujeita-se à prescrição quinquenal definida pelo STF no Tema 608, restringindo-se as parcelas devidas ao período de 09/02/2015 a 31/12/2015.

9. A atualização do FGTS segue a TR até 17/06/2024, conforme Tema 731 do STJ, e, a partir dessa data, obedece aos parâmetros definidos pelo STF na ADI 5.090, garantindo remuneração mínima equivalente ao IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da parte autora provido. Recurso do Município prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária prorrogada por período superior ao excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição é nula e gera direito ao FGTS.

2. O extrato do CNIS constitui prova idônea e suficiente para comprovar vínculo laboral com a Administração.

3. A prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidor temporário contratado irregularmente é quinquenal.

4. A correção do FGTS observa a TR até 17/06/2024 e, após essa data, segue a sistemática fixada na ADI 5.090, garantindo remuneração mínima equivalente ao IPCA.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 141, 492, 496, I, 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 932, V, e 1.026; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848 (Tema 1189); STF, RE 596.478/RR e RE 705.140/RS (Temas 191 e 308); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, ADI 5.090; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).”

Inconformado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 31703127).

O agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia não é unicamente de direito e demanda a produção de provas para
"demonstrar todas as condições administrativas que levaram à necessidade das contratações e dos pagamentos realizados",
as quais não teriam sido devidamente analisadas.

Alega que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, o que cerceou seu direito à prova, e que a decisão monocrática agravada, ao reformar a sentença, validou um erro de procedimento ao presumir fatos não comprovados.

No mérito, questiona a validade do extrato do CNIS como prova única do vínculo laboral, afirmando que tal documento possui apenas presunção relativa de veracidade (juris tantum) e necessita de corroboração por outros elementos probatórios, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública, citando precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.840.066/SP e REsp: 1573943 BA).

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa ao considerar que a mera sucessão de contratos temporários, por si só, desnatura o vínculo e o torna nulo, contrariando a jurisprudência do STJ que exige a análise das circunstâncias fáticas e da legislação local para a conclusão de ilegalidade, citando STF RE 658.026 (Tema 612) e STJ AgInt no REsp 1.811.794/DF.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a reforma da decisão agravada para adequar os consectários legais, determinando que a correção monetária dos débitos de FGTS observe o IPCA, conforme decidido pelo STF na ADI 5.090, e que os juros de mora contra a Fazenda Pública sigam o rito do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 31758565), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, em parecer (ID 16766793), opinou pela devolução dos autos sem manifestação de mérito, diante da desnecessidade de intervenção ministerial.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

De início, examina-se a preliminar de cerceamento de defesa.

A controvérsia submetida à apreciação jurisdicional circunscreve-se à validade jurídica das contratações temporárias levadas a efeito pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS e às consequências normativas decorrentes da declaração de nulidade, especialmente quanto à obrigação de recolhimento do FGTS.

Trata-se, portanto, de matéria cuja solução se assenta fundamentalmente na interpretação do regime constitucional de contratação pública (art. 37, II e IX, da CF/88), da legislação federal aplicável e da documentação funcional juntada pelas partes, sem necessidade de elucidação de fatos controvertidos por meio de prova oral.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a pertinência e a utilidade da instrução probatória, legitimando o indeferimento de diligências que se revelem desnecessárias ou protelatórias.

No caso concreto, os elementos carreados aos autos — extratos do CNIS e demais documentos administrativos — são suficientes para aferir a natureza das contratações, a periodicidade dos vínculos e a própria caracterização da sucessividade contratual apontada na inicial.

A produção de prova testemunhal ou o depoimento pessoal, como pretendido de forma genérica, não se revelam aptos a alterar o quadro fático-probatório delineado, uma vez que a caracterização da contratação temporária e a verificação de sua eventual desnaturação constituem matéria essencialmente documental, cuja comprovação não depende de narrativa testemunhal, mas de registros formais.

O julgamento antecipado proferido pelo juízo de origem, além de observar a disciplina do art. 355, I, do CPC, materializa a adequada aplicação dos princípios da duração razoável do processo e da eficiência processual, ambos com assento constitucional.

Nesse sentido, “
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção
” (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), hipótese ocorrida no caso em tela.

Acrescenta-se que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ressalte-se, ademais, que a alegação de cerceamento de defesa é deduzida de forma genérica e destituída de densidade argumentativa, porquanto o agravante não indica, de maneira concreta e individualizada, quais provas pretendia produzir, limitando-se a afirmar, de forma abstrata, que buscaria
“demonstrar todas as condições administrativas que levaram à necessidade das contratações e dos pagamentos realizados”.

Tal formulação, além de imprecisa, revela-se juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o objeto da demanda não reside na aferição da conveniência ou oportunidade administrativa das contratações, mas na verificação de sua conformidade com o regime constitucional e nas consequências jurídicas decorrentes de sua eventual nulidade, notadamente quanto ao direito às verbas fundiárias.

Cumpre observar, ainda, que o próprio comportamento processual do ente público evidencia
contradição relevante
. Enquanto, na contestação e em sede de apelação,
sustenta a inexistência de vínculo funcional e a insuficiência probatória da parte autora para demonstrar a contratação
, no presente agravo interno passa a alegar a
necessidade de dilação probatória para demonstrar as circunstâncias administrativas das contratações
, o que, em última análise,
pressupõe a própria existência do vínculo anteriormente negado
. Tal oscilação argumentativa, que em um momento nega e em outro admite a contratação discutida, compromete a consistência da tese defensiva e enfraquece a alegação de cerceamento de defesa.

Ademais,
não se pode perder de vista que os elementos documentais essenciais à demonstração da regularidade das contratações e da eventual quitação das verbas pleiteadas encontram-se, por sua própria natureza, sob a posse da Administração Pública,
a quem incumbia produzi-los, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inércia do ente público em apresentar tais documentos não pode ser suprida por alegação genérica de cerceamento de defesa, tampouco justificar a reabertura da instrução probatória.

A propósito,
as provas devem ser úteis ao processo, do contrário,
se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.

535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.

AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO

DE

AGROPECUÁRIA.

AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.

MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2.

Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3.

Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4.

Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.

Ademais,

tendo

a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão

recorrido

de

que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que

a

própria

apelante,

ora

recorrente,

pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o

recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6.

Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6.

Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº
1001716-31.2014.8.26.0624.
Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)”

Dessa forma, ainda que existente requerimento probatório na fase de conhecimento, não se evidencia qualquer prejuízo concreto decorrente de seu indeferimento, tampouco erro de procedimento por parte do juízo de origem, que, ao julgar antecipadamente a lide, atuou em estrita conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Não configurado prejuízo efetivo à parte, inviável o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Rejeito a preliminar.

No mérito, igualmente não prosperam as razões recursais.

No que concerne à alegação de insuficiência do extrato do CNIS como prova do vínculo laboral, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais constitui documento público federal, dotado de presunção relativa de veracidade, apto a comprovar a existência, continuidade e duração do vínculo laboral, especialmente quando corroborado pela ausência de impugnação eficaz por parte da Administração.

A propósito, a orientação desta Corte é firme no sentido de reconhecer a suficiência do CNIS como meio de prova, notadamente quando o ente público, instado a se manifestar, deixa de apresentar os documentos que se encontram sob sua guarda. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

"DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS DE MORA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Nova Esperança do Piriá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de férias integrais relativas aos anos de 2017 e 2019, e proporcionais (08/12 avos) ao período de fevereiro a outubro de 2020, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E. A sentença ainda fixou honorários sucumbenciais em 10% para cada litigante. O Município alegou inexistência de vínculo com a autora, pugnando pela reforma da decisão. A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, e o Ministério Público opinou pelo seu desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i)
verificar se houve a comprovação de vínculo funcional entre a autora e o Município;
(ii) definir se a contratação temporária irregular autoriza o pagamento de férias integrais e proporcionais; e (iii) estabelecer o índice aplicável aos juros moratórios incidentes sobre a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O vínculo funcional da autora com o Município foi comprovado por meio de documentos juntados aos autos, como comprovantes de pagamento e extrato do CNIS, suficientes para demonstrar a prestação de serviço público sob contratação precária entre 01/01/2017 e 31/12/2020.
4.
O Município, mesmo intimado em duas oportunidades, não apresentou documentos comprobatórios da regularidade contratual nem da quitação das verbas reclamadas, atraindo para si os efeitos da omissão probatória nos termos do art. 373, II, do CPC.
Ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, diante da ausência de justificativa para as prorrogações contratuais sucessivas, o que implica o reconhecimento do direito da autora às férias integrais e proporcionais, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 1 .066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral). A alegação de ilegitimidade passiva do Município, por se tratar de gestão anterior, não prospera, haja vista o caráter impessoal da Administração Pública e a responsabilidade do ente federativo pelos encargos assumidos. Os juros moratórios fixados na sentença (1% ao mês) devem ser adequados, de ofício, à legislação vigente, observando-se a remuneração oficial da caderneta de poupança até a EC 113/2021 e, após essa data, a taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido, com alteração de ofício dos juros de mora. Tese de julgamento: A comprovação de vínculo funcional precário mediante documentação idônea autoriza o reconhecimento do direito a férias integrais e proporcionais. 2. A sucessiva prorrogação de contratos temporários sem justificativa caracteriza desvirtuamento da contratação e enseja o pagamento de verbas de natureza remuneratória. A Administração Pública responde pelas obrigações assumidas pelo ente, independentemente da gestão responsável à época da contratação. 4. Os juros de mora sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios fixados no art. 1º-F da Lei 9.494/97 e, após a EC 113/2021, a taxa SELIC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000453620218140109 31532814, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)"

A pretensão do agravante de exigir a apresentação de contracheques ou outros documentos adicionais revela-se incompatível com a distribuição do ônus da prova, sobretudo quando se trata de documentação que, por sua natureza, encontra-se sob a posse da própria Administração Pública. Admitir tal exigência implicaria indevida inversão do encargo probatório em prejuízo da parte autora.

No tocante à alegação de erro de premissa quanto à nulidade das contratações temporárias, também não procede a insurgência.

A manutenção de vínculos temporários
por período superior a seis anos
evidencia, de forma inequívoca, o desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, convertendo-o em mecanismo de burla à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II).

No âmbito estadual, a Lei Estadual n°
5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários,
autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Não se trata, aqui, de mera sucessão episódica de contratos, mas de continuidade contratual prolongada e sistemática, incompatível com a natureza excepcional e transitória que deve caracterizar a contratação temporária.

Reconhecida a nulidade do vínculo, impõe-se a aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, segundo a qual subsiste o direito aos depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Assim, caberia ao recorrente, na condição de detentor dos registros administrativos pertinentes, carrear aos autos os elementos necessários à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, encargo do qual não se desincumbiu,
eis que não juntou qualquer documento probatório.

Ademais, ao
alegar
fatos
impeditivos/modificativos do direito da autora, o recorrente assumiu o ônus da prova quanto
ao
que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15, assim como verifico que tal encargo cabe à Municipalidade, tendo em vista que é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão, o que é inviável de ser realizado pela parte autora.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, qual seja efetivamente impugnar o vínculo alegado pela parte autora e indicado no CNIS ou demonstrar o recolhimento da verba fundiária.

Nesse contexto, a distribuição dinâmica do ônus probatório, tal como estruturada no art. 373 do CPC, deve ser interpretada à luz do princípio da aptidão para a prova, segundo o qual incumbe à parte que detém melhores condições técnicas, jurídicas ou fáticas de produzir determinado elemento probatório o dever de trazê-lo aos autos.

Em demandas que envolvem vínculos funcionais mantidos com a Administração Pública, é inequívoco que os registros administrativos, folhas de pagamento, contratos e eventuais comprovantes de recolhimento de FGTS se encontram sob a guarda do ente público, não podendo este se eximir de sua apresentação para, posteriormente, alegar insuficiência probatória da parte adversa.

A propósito, vejamos a jurisprudência desta Corte:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício processual por suposta inépcia da petição inicial em razão da ausência de demonstrativo de débito; (ii)
estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova
quanto à comprovação do vínculo anterior ao contrato formalizado em 2016; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e fundiárias em razão do alegado desvirtuamento da contratação temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de demonstrativo detalhado de débito não configura inépcia da petição inicial em ação de cobrança, cuja natureza admite apuração do valor devido em fase de liquidação, desde que a narrativa dos fatos e os pedidos estejam devidamente delimitados. 4.
As informações constantes do Portal da Transparência do próprio Município constituem documentos públicos dotados de presunção de veracidade,
competindo ao ente público o ônus de comprovar eventual inexatidão, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
5. A contratação por tempo determinado, quando sucessivamente prorrogada e voltada à execução de atividades permanentes, configura desvio de finalidade, atraindo a incidência das teses firmadas pelo STF nos Temas 551 e 916, que garantem aos servidores os direitos ao 13º salário, às férias com 1/3 e aos depósitos do FGTS. 6. O Município não comprovou a quitação do salário referente ao mês de dezembro de 2016, devendo arcar com a verba reclamada, nos termos do ônus que lhe incumbia. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00036242820188140045 30884831, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. SERVIÇO ORDINÁRIO. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MULTA DE 40% INDEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Itupiranga, com pedido de reconhecimento do direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS. Sustentou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de pedido de produção de provas. No mérito, alegou comprovação do vínculo precário e ausência de recolhimento do FGTS. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas. O Município não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não apreciação de pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a contratação temporária irregular gera o direito ao recebimento do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de apreciação do pedido de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
(...) 5.
Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

6. A contratação da autora para função ordinária (servente), sem justificativa de necessidade excepcional e com duração prolongada, desnatura o caráter temporário, tornando a contratação nula por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612). 7. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004111620148140025 26378298, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. VERBAS SALARIAIS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de agente público contratada temporariamente ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado por mais de cinco anos, em violação ao art . 37, IX da CF/88, desconfigurando a excepcionalidade da contratação. 4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de 13º salário, férias proporcionais com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária. 5.
Prova documental produzida pela autora comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015.
6. Jurisprudência pacificada do STF e deste TJPA no sentido de que, em hipóteses de contratações irregulares prolongadas, é devido o pagamento das verbas remuneratórias pelos serviços prestados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de 13º salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e FGTS. 2.
Compete à Administração Pública comprovar o adimplemento das verbas salariais, sob pena de presunção de inadimplemento.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00110964020188140026 27114792, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

A jurisprudência colacionada evidencia orientação consolidada no sentido de que, uma vez demonstrado o vínculo funcional por meio de início de prova documental idônea, como ocorre na hipótese dos autos com o extrato do CNIS, desloca-se para a Administração Pública o ônus de infirmar tal prova ou demonstrar a regularidade da contratação e o adimplemento das verbas correlatas.

A ausência de atuação probatória eficaz por parte do ente público, especialmente quanto a documentos que se encontram sob sua exclusiva disponibilidade, autoriza a formação do convencimento judicial em favor da parte autora, não havendo falar em insuficiência probatória, mas, ao contrário, em inércia da parte a quem incumbia elidi-la.

Finalmente, no que concerne aos consectários legais de correção monetária e juros de mora, a decisão monocrática agravada já havia estabelecido os parâmetros de forma integralmente alinhada com as diretrizes dos Tribunais Superiores.

Conforme já decidido,
"A correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação."

Desta forma, a pretensão subsidiária do agravante já foi devidamente contemplada e exaurida pela decisão agravada, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026